Tribunal: TJBA
Processo: 8076744-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076744-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RONALDO BRAZIL DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por RONALDO BRAZIL DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência (Proc. nº 8184781-66.2024.8.05.0001), em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA. 2. O indeferimento baseou-se exclusivamente na renda mensal do agravante, estimada em R$ 7.000,00, sob o fundamento de que não preencheria os requisitos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC. 3. O agravante sustenta que seus rendimentos não permitem o custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada unicamente com base na renda mensal do requerente, sem a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural. 6. A presunção pode ser afastada, desde que presentes elementos nos autos que demonstrem a suficiência de recursos da parte. 7. No caso, a decisão agravada baseou-se exclusivamente na renda mensal do agravante, sem que constassem nos autos outros elementos capazes de afastar a presunção legal. 8. A jurisprudência deste Tribunal admite que renda mensal superior ao salário mínimo não exclui, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, considerando-se também as despesas essenciais alegadas e não infirmadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, com prosseguimento regular do feito na origem. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. A renda mensal isoladamente considerada não é suficiente para infirmar a presunção legal de hipossuficiência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02.02.2017; TJBA, AI nº 8006590-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076744-45.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RONALDO BRAZIL DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça